Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HORA EXTRA NOTURNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação judicial de pagamento de adicional noturno e hora extra por plantão, nos termos de título judicial transitado em julgado, mesmo após a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir a possibilidade de subsistência de obrigação reconhecida judicialmente após superveniência de regime remuneratório por subsídio; b) analisar eventual descaracterização da verba executada como hora extra e adicional noturno diante de alegação de sua natureza ficta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência do regime de subsídio não tem o condão de afastar a eficácia de título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada material, conforme preceitua o art. 508 do CPC e reiteradamente reconhece o STF.
4. A jurisprudência consolidada na ADI 5404 é clara ao reconhecer que o regime de subsídio não exclui o direito à retribuição por horas extras efetivamente prestadas além da jornada ordinária, entendimento que foi corretamente aplicado pela instância de origem.
5. A Lei Distrital no 7.481/2024, por sua natureza infraconstitucional, não possui força suficiente para revogar ou modificar decisão judicial transitada em julgado, especialmente em se tratando de obrigação de fazer decorrente de condenação anterior.
6. A decisão agravada, ao manter o cumprimento da obrigação nos termos do título, atuou em consonância com a jurisprudência do E. STF e com os limites impostos pela coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A instituição do regime de subsídio não afasta a eficácia de título judicial que reconhece o direito ao pagamento de hora extra noturna decorrente de labor extraordinário, sendo vedada a rediscussão da natureza da verba fixada por decisão transitada em julgado, nos termos do art. 508 do CPC.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, arts. 84 e 86; CPC, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404. TJDFT, Acórdão 2028780, ApCiv 0716517-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025. TJDFT, Acórdão 2002109, ApCiv 0709096-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, p. 03/06/2025.